Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3189/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Elias Fernando Miziara, por ser intempestivo e não haverem sido apresentados fatos novos; e em b) dar ciência desse acórdão ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC Processo 020.968/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cleunici Godois Freire Ferreira (XXX.566.181-XX); Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX); Guilherme Francisco Guimaraes (XXX.302.061-XX); Natalia Alexandra Pinto (XXX.348.626-XX); Rodrigo Rodrigues Miranda (XXX.046.711-XX) e Rosalina Aratani Sudo (XXX.290.171-XX). 1.2. Recorrente: Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.8. Representação legal: Marcus Vinícius Leal Gonçalves (26.271/OAB-BA) e outros, representando o Sr. Elias Fernando Miziara; Tathiana Passoni Reis (31.414/OAB-DF), representando a Sra. Cleunici Godois Freire Ferreira; Jacqueline Godoi de Moraes (16.051/OAB-DF) e outros, representando a Sra. Natalia Alexandra Pinto; e Ronaldo Feldmann Hermeto (10.189/OAB-DF) e outros, representando o Sr. Rodrigo Rodrigues Miranda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.